Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713275-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 25 AGRAVADO: TULIO MENDONCA MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Parque Riacho 25 contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0700270-57.2023.8.07.0017, antecipou parcialmente a tutela, com os seguintes fundamentos (Id. 154328798): “TÚLIO MENDONÇA MONTEIRO ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em apertada síntese, que foi eleito síndico do condomínio requerido para mandado de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2023, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/8/2021. Discorre que, em 16 de dezembro de 2022 foi realizada Assembleia Extraordinária, convocada por 51 condôminos, na qual o autor prestou esclarecimentos acerca de sua administração e das contas do condomínio, todavia, foi destituído do cargo de síndico, após votação de 20 condôminos (10 votos a favor, 9 votos contra e uma abstenção), apesar de constar 23 pessoas na lista de presença. Sustenta que desde a convocação o ato foi eivado de vícios. Prossegue narrando que em 12/12/2022, em AGE, as contas apresentadas pelo autor foram aprovadas por unanimidade dos condôminos. Alega, portanto, que sua destituição se refere a mero dissabor em relação a pessoa do autor enquanto síndico. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da AGE realizada em 16/12/2022 e recondução do autor ao cargo de síndico, com devolução do prazo de exercício interrompido. Emenda no ID 153517912, fl. 136. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, se acham presentes os requisitos autorizadores da medida. No caso em testilha, em 31/8/2021, o autor foi eleito para o cargo de síndico com mandato de 1/9/2021 a 31/8/2023 (ID 153520588, fls. 137/139). Todavia, em 16/12/2022, foi realizada AGE em que, após voto de 10 unidades do total de 20 presentes, o autor foi destituído do cargo de síndico, tendo sido eleita a senhora VANESSA FARIAS DO ROSARIO para o cargo de síndico, com mandato de 16/12/2022 a 31/8/2023 (ID 146735450, fls. 80/81). Ocorre que, para a destituição de síndico, o art. 1.349, CC, prevê a necessidade de quórum especial, qual seja, maioria absoluta dos membros da AGE, o que se coaduna com o previsto no parágrafo único do art. 44 da Convenção de Condomínio (ID 148621576 - Pág. 19, fl. 112). Em complemento a essa disposição, o art. 1.335, III, CCprevê que o condômino inadimplente não pode votar e/ou ser votado, tal como consignado no edital de convocação para a referida assembleia (ID 146733140, fl. 20). Nesse contexto, destaco que a expressão “maioria absoluta”, prevista do at. 1.349, CC, e combinada com o disposto no art. 1.335, III, CC, faz referência à metade mais um de todos os condôminos adimplentes à época da deliberação, e não a maioria simples dos presentes por ocasião da realização da assembleia. Com efeito, a lei não contém expressões inúteis. Assim, caso a lei pretendesse fazer referência à maioria simples, o teria feito expressamente, tal como consta dos arts. 1.352 (“maioria de votos dos condôminos presentes”) e 1.353 (“maioria dos votos dos presentes”) do CC. Nesse descortino, o condomínio requerido conta com 128 unidades autônomas (ID 148621576 - Pág. 4, fl. 97) e a lista de inadimplentes do condomínio indica 29 unidades em mora em 15/12/2022, isto é, um dia antes da realização da assembleia (ID 150789266, fls. 122/131). Por essa razão, o quórum mínimo para votação seria de 56 unidades (128 – 29 = 99; 50% + 1 = 50 unidades), qual seja a maioria absoluta dos condôminos adimplentes. Da análise da lista de presença de ID 146735450 - Pág. 3/4, fls. 82/83, em confronto com a lista de inadimplentes de ID 150789266, fls. 122/131, verifico que não houve votação por unidade inadimplente, sendo válidos, portanto, todos os votos obtidos na assembleia do dia 16/12/2022. No entanto, a despeito de todos os votos terem sido válidos, a referida votação (10 votos do total de 20) não observou o quórum mínimo para destituição do síndico, qual seja 50 votos, razão por que, ao menos nesta sede de cognição sumária, afigura-se irregular a medida adotada pela AGE. Assim, vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, já que aparentemente a atual ocupante do cargo de síndica do condomínio réu não possui legitimidade para exercer as funções. Indefiro, todavia, o pedido de devolução do prazo de exercício interrompido, uma vez que, em princípio, não há irregularidade na ata de assembleia na qual o ora autor foi eleito para o cargo de síndico com mandato até 31/8/2023, sob pena de este Juízo se sobrepor a previsão legal e decisão por assembleia regular. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da AGE realizada no dia 16/12/2022, determinar a imediata recondução do autor,TÚLIO MENDONÇA MONTEIRO,ao cargo de síndico do réu,CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, até o final de seu mandato (em 31/8/2023) ou até ordem ulterior, o que ocorrer primeiro. Fixo multa de R$ 15.000,00 pelo descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias. Cite-se e intime-se pessoalmente a parte ré, na pessoa do atualsíndico autor e na pessoa da senhora VANESSA FARIAS DO ROSARIO quanto aos termos da presente decisão, a qual possui força de mandado. Expeça-semandado para cumprimento da presente ordem com urgência, devendo a medida ser cumprida em regime de plantão, caso necessário. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo no caso sem testilha. Todavia, após a angularização processual, a audiência poderá ser realizada a qualquer tempo, em caso de requerimento das partes.” Alega o Agravante, em síntese, que o Agravado foi destituído do cargo de síndico do Condomínio agravante na Assembleia Geral realizada em 16 de dezembro de 2022. Discorre que, nos termos do art. 1.349 do Código Civil, o síndico que não administrar convenientemente o condomínio pode ser destituído pelos votos da maioria absoluta dos membros presentes à assembleia. Salienta que, embora existam decisões conflitantes sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.266.016, entendeu que a expressão maioria absoluta dos seus membros deve levar em conta os presentes à assembleia. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para revogar a tutela provisória deferida. O preparo está comprovado (Id. 45548757). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela provisória deferida. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado postulou tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2022 e, por consequência, reconduzi-lo ao cargo de síndico do Condomínio Parque Riacho 25. O Agravante, por sua vez, alega inexistir vícios na realização da assembleia que justifique o deferimento da tutela provisória. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Nos termos do artigo 1.334, III, do Código Civil, cabe à Convenção do Condomínio disciplinar o quórum exigido para suas deliberações. Segundo dispõe o artigo 43 da Convenção do Condomínio, “a Assembleia geral extraordinária se reunirá a qualquer tempo, convocada pela Administradora do Conjunto Residencial, pelo Síndico ou por 1/4 (um quarto) dos Condôminos do Conjunto Residencial, sempre que o exigirem os interesses comuns.” Por sua vez, o art. 1.349 do Código Civil estabelece que a destituição do síndico depende do voto da maioria absoluta dos membros na assembleia geral especificamente convocada para esse fim, nas hipóteses de o síndico praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Da análise dos autos, verifica-se que a Assembleia Geral designada para o dia 16.12.2022, com o intuito de destituir o Síndico, ora agravado, foi convocada por 51 condôminos, sendo o Condomínio composto por 128 unidades autônomas. Na ocasião, compareceram à Assembleia 23 condôminos, conforme lista de presença, e 20 condôminos votaram, tendo 10 votos favoráveis à destituição do síndico, 9 contrários e uma abstenção. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a maioria absoluta, prevista no art. 1.349 do Código Civil, se refere à metade mais um de todos os condôminos adimplentes à época da deliberação ou dos membros presentes à assembleia. Em juízo preliminar, sob qualquer ótica que se analise, o quórum mínimo não foi alcançado, pois a maioria absoluta (metade mais um) dos 20 condôminos votantes implica na necessidade de, no mínimo, 11 votantes, sendo que, na espécie, apenas 10 votos foram favoráveis à destituição. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora